Tribunal: TJBA
Processo: 8122395-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122395-97.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IVANA NOGUEIRA MORENO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS (OAB:BA55009-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por IVANA NOGUEIRA MORENO contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia, na qual se pleiteava o afastamento da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza não incorporável aos proventos de aposentadoria, bem como a restituição dos valores supostamente descontados indevidamente. O apelante sustenta que apenas verbas de caráter permanente devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, invocando a tese firmada pelo STF no Tema 163, e alega a ocorrência de descontos indevidos sobre parcelas como terço de férias, adicional noturno, horas extras e adicional de insalubridade. A sentença recorrida concluiu pela ausência de comprovação de que os descontos previdenciários incidem sobre verbas não incorporáveis, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos. II. Questão em discussão 4. A controvérsia consiste em verificar se houve incidência indevida de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória ou indenizatória e se a parte autora comprovou os descontos alegados, aptos a ensejar a repetição do indébito. III. Razões de decidir 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068 (Tema 163), firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. 6. Todavia, a aplicação da tese vinculante não dispensa a comprovação, pelo autor, da efetiva incidência do tributo sobre tais parcelas, nos termos do art. 373, I, do CPC. 7. No caso concreto, os contracheques apresentados não demonstram, de forma individualizada, quais rubricas integraram a base de cálculo da contribuição previdenciária, impossibilitando a verificação da alegada ilegalidade. 8. A mera indicação de verbas percebidas não comprova que estas tenham sido consideradas para fins de incidência previdenciária, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 9. Ausente prova mínima do fato constitutivo do direito, inviável o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição ou da repetição dos valores. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria exige comprovação concreta de que tais parcelas integraram a base de cálculo do tributo. 2. A ausência de prova específica dos descontos indevidos impede o reconhecimento do direito à repetição do indébito.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068/SC (Tema 163 da Repercussão Geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 8122395-97.2024.8.05.0001, que tem como parte APELANTE: IVANA NOGUEIRA MORENO e parte APELADO: ESTADO DA BAHIA Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,